Tribunal: STF
Processo: RHC 127507
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
EMENTA



    Recurso Ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Constitucional. Audiência de instrução e julgamento realizado sem a presença do recorrente. Revelia decretada (CPP, art. 367). Pretendida nulidade. Questão não analisada pelas instâncias antecedentes. Efeito devolutivo do recurso ordinário que devolve à Corte as questões suscitadas no habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Ilegalidade flagrante configurada. Acusado que deixou de atender ao chamamento da Justiça por estar sob a custódia do Estado em presídio situado em outra comarca. Cerceamento no direito fundamental da plenitude de defesa (CF, art. 5º, inciso LV). Recurso provido.



    1. A pretendida nulidade da ação penal, em razão da realização de audiência de instrução e julgamento sem a presença do recorrente, não foi analisada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pois ela entendeu configurada a supressão de instância. Entretanto, a interposição do recurso ordinário devolve à Corte para julgamento as questões suscitadas na impetração que o desafiou.



    2. O recorrente, que foi intimado em 25/11/11, deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento realizada perante o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra Velha/SC em 28/11/11. 



    3. O acusado não deixou de atender ao chamamento da Justiça por mera liberalidade, mas por estar, naquela data, sob a custódia do Estado em presídio situado em outra comarca na qual não teria sido requisitado para ato solene.



    4. A decretação de sua revelia pelo juízo na forma do art. 367 do Código de Processo Penal, em razão da circunstância, configurou patente ilegalidade, por cercear seu direito fundamental da plenitude de defesa (CF, art. 5º, inciso LV), o que, por si só, justifica a anulação do processo desde a audiência de instrução e julgamento.



    5. Recurso ordinário provido para conceder a ordem de habeas corpus, anulando-se a Ação Penal nº 006.08.000879-3 a partir da audiência de instrução e julgamento realizada em 28/11/11.